Tribunal: TJDFT
Processo: 0709305-16.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709305-16.2019.8.07.0006 APELANTE: LIGIA MARIA MARTINS DA SILVA APELADO: BANCO BONSUCESSO S.A. DECISÃO Considerando o retorno do relator, Des. Arnoldo Camanho, redistribua-se, pois, com as homenagens de estilo. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR